Tribunal: STJ
Processo: 0037725-21.2017.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209264 - MG (2025/0140007-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TECNOCOL TECNOLOGIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S/A
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
RECORRIDO
: RESENDE, RIBEIRO & REIS ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CLEBER BORGES MOSCARDINI - MG098192
DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - MG139452
SERGIO SOUZA DE RESENDE - MG111955
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MULTA
DO
ART.
1.026
DO
CPC
AFASTADA.
PRECEDENTES.
1. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera
decorrência lógica da rejeição do recurso.
2. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
09/09/2025
15/09/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50559148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: fc8a9581-765e-4e09-8f7f-6e4566f14520

RECURSO ESPECIAL No 2209264 - MG (2025/0140007-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TECNOCOL TECNOLOGIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S/A
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
RECORRIDO
: RESENDE, RIBEIRO & REIS ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CLEBER BORGES MOSCARDINI - MG098192
DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - MG139452
SERGIO SOUZA DE RESENDE - MG111955
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MULTA
DO
ART.
1.026
DO
CPC
AFASTADA.
PRECEDENTES.
1. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera
decorrência lógica da rejeição do recurso.
2. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo TECNOCOL - TECNOLOGIA
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, ERRO
DE FATO, OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
REEXAME DE QUESTÃO JÁ ANALISADA E PREQUESTIONAMENTO –
IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – PARÁGRAFO SEGUNDO DO
ARTIGO 1.026 DO CPC.
- Não se acolhem os embargos de declaração se o alegado erro material, erro
de fato, obscuridade, omissão e contradição não se verificam no acórdão. -
Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos
declaratórios são inadmissíveis se o acórdão embargado não apresentar
vícios que autorizariam a sua interposição, bem como não se prestam à
obtenção de reexame das questões já apreciadas.
- Se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, há que se
aplicar a multa prevista no parágrafo único do art. 1.026 do CPC" (e-STJ fl.
1.224).

Em suas razões (e-STJ fls. 1.238-1.250), a recorrente aponta negativa de
vigência dos arts. 1.022, I, 1.025 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que, em momento algum, houve pretensão de protelar
ou atrasar o processo. No ponto, afirma que os aclaratórios tiveram o propósito de
prequestionar a matéria, motivo pelo qual deve ser afastada a multa aplicada nos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49689431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: cf3ec031-df53-4375-aa36-9faa8e726673

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.265-1.276), o recurso foi
admitido na origem, subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece acolhida.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico no sentido de ser cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC quando
presente o intuito manifestamente procrastinatório na oposição de declaratórios
(Súmula no 98/STJ).
Contudo, o não conhecimento ou a improcedência dos embargos de
declaração, por si sós, não são suficientes para a condenação automática à referida
penalidade, devendo ser analisado caso a caso a ocorrência de efetiva intenção
protelatória, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE 1. A Corte de origem dirimiu a matéria
submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a
ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias
sobre a correção dos cálculos apresentados pelo perito.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em
afastar a aplicação da penalidade de multa quando manejado o
recurso previsto em lei, sendo a conduta de per si insuficiente para
demonstrar o intento protelatório, sobretudo quando não há
reiteração da oposição dos aclaratórios. Provimento do agravo
interno no presente ponto.
4. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a multa
aplicada à agravante com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015" (AgInt no
AREsp 2.221.249/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe
- grifou-se).
2/5/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PROTELATÓRIA (ARTIGO 1.026,
§ 2o, DO CPC). OMISSÃO. CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou
no acordão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de
mera decorrência lógica da rejeição do recurso.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos
modificativos" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.343.687/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
-
2/5/2024
grifou-se).

No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no
ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer.
Ante o exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento para
afastar a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49689431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: cf3ec031-df53-4375-aa36-9faa8e726673

É o voto.
Documento eletrônico VDA49689431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: cf3ec031-df53-4375-aa36-9faa8e726673

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.209.264 / MG
Número Registro: 2025/0140007-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00377252120178130024
01508207320108130024
10024170037725007
1508207320108130024
377252120178130024
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TECNOCOL TECNOLOGIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S/A
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
RECORRIDO
: RESENDE, RIBEIRO & REIS ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CLEBER BORGES MOSCARDINI - MG098192
SERGIO SOUZA DE RESENDE - MG111955
DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - MG139452
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50542339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:17
Código de Controle do Documento: b00f9dae-6448-42c9-a16f-20b4e8372778

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:17
Código de Controle do Documento: b00f9dae-6448-42c9-a16f-20b4e8372778